Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Cobrança. Contrato de horários advocatícios. Base de cálculo: conquanto estipulada em 10% sobre o quinhão ou benefício obtido na demanda de partilha de bens, cabível o arbitramento judicial da remuneração do causídico, pois ausente avaliação dos bens partilhados.